Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUTO DE RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA. VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA.
I – Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de manifesta ilegalidade.
II – Expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à detração e eventual progressão de regime, observando os parâmetros objetivos e subjetivos para a espécie, atendendo-se à finalidade do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal.
III - Ausente pedido quanto à pretendida revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
IV - Ordem não admitida.